Tribunal: STF
Processo: Rcl 89106
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S N. 387 E N. 275. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, em face da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo n. 0010287-91.2025.5.03.0113, por suposta afronta às decisões proferidas nas ADPF’s n. 387 e 275. 

A decisão reclamada determinou o recolhimento de depósito recursal como condição para admitir o recurso ordinário da reclamante, sob o fundamento de que a empresa não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública. 

O reclamante afirma que é empresa pública federal, criada para atuar com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal e que, atualmente, está vinculada ao Ministério da Fazenda, ligado à União. Narra que presta serviços considerados indispensáveis para diversos órgãos governamentais.

Aduz que, em sede da Ação Cível Originária n. 2.658, sob relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade tributária recíproca, em favor da reclamante, o que configuraria “prova incontestável de que a empresa presta serviços públicos essenciais, não atua em regime de concorrência e não tem finalidade lucrativa primária.” (fl. 6, e-doc. 1). 

Sustenta que faz jus à aplicação do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88, pois “a entidade preenche todos os requisitos delineados pela jurisprudência constitucional do STF conforme demonstrado: 1. presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 2. atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 3. não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública.” (fls. 7 e 8, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, o reclamante requer (fls. 11 e 12, e-doc. 1): 

“a) A concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para determinar a suspensão da decisão atacada que determinou o recolhimento de depósito recursal no prazo de 5 dias; 
b) A concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal
(...)
f) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.”

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial, bem como a inexigibilidade do recolhimento do preparo recursal, em conformidade com os precedentes vinculantes do STF nas ADPF’s n. 387 e 275.

A ementa da ADPF n. 387 dispõe que: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 275:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgamento em: 17.10.2018)
 
A decisão reclamada assim dispôs (e-doc. 23 – grifos nosso): 

“A reclamada, embora tenha recolhido as custas processuais, conforme se vê ao ID. 2131b87, deixou de realizar o depósito recursal. Certo que sucumbente em parte dos pedidos, caberia a mesma realizar esse recolhimento, considerando o arbitramento da condenação em R$50.000,00 (sentença ID. 4900ce1 - Pág. 9). E das razões recursais se extrai que a falta de recolhimento do depósito recursal se deu em razão da ré entender estar equiparada à Fazenda Pública e, sendo assim, se beneficiar da isenção quanto a esse encargo.
Ocorre que prevalece no TST o entendimento no sentido que a reclamada por ser empresa pública está submetida ao regime do art. 173, § 2º, da CF e sendo assim não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública
(...) 
Pontuo que os arestos trazidos pela ré a partir do ID. 77d02e4 não tratam especificamente sobre sua equiparação à Fazenda Pública. O que se vê dos julgados é o reconhecimento da função essencial da demandada a exigir quadro mínimo de empregados em movimento grevista. Também tratam de imunidade tributária recíproca envolvendo bens e serviços utilizados na prestação de serviços públicos. Assim, as hipóteses apreciadas nos julgados não se coadunam ao caso, que envolve demanda trabalhista e a exigência quanto ao preparo recursal. E, sendo assim, não afetam o entendimento acima. E, ainda que assim fosse, não possuem efeito vinculante de modo a orientar o entendimento desta Turma, que se converge com o da Corte Superior acima transcrito. 
Com efeito, anoto o prazo de 5 dias para a reclamada regularizar o preparo, sob pena de deserção.”
 
Ao analisar a decisão reclamada, constata-se fundamentação no sentido de que (i) a reclamante não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública e, portanto, (ii) deve realizar o preparo recursal, requisito necessário para o processamento do recurso ordinário. 

Acerca do primeiro aspecto, verifico que, embora não tenha sido proferida ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro em desfavor da empresa reclamante, a entidade atua como prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial. Dessa forma, tem direito à submissão ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88 e dos paradigmas jurisprudenciais invocados. 

Cumpre registrar a existência de precedentes de ambas as Turmas no mesmo sentido, inclusive envolvendo a própria reclamante em situações semelhantes: Rcl n. 85.494 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em: 17.11.2025; Rcl n. 87.375 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Julgado em: 16.12.2025; Rcl n. 84.968 AgR, de minha relatoria, Julgado em: 17.11.2025; Rcl n. 85.494 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em: 17.11.2025.

Ademais, esta Suprema Corte, ao decidir hipóteses similares envolvendo empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, entendeu ser aplicável o regime constitucional de precatórios, o que afasta a exigência de recolhimento do depósito recursal, dada a sua natureza de garantia do juízo.

Assim, sendo esse o caso dos autos, os paradigmas invocados tornam inexigível o depósito recursal. Nesse sentido, cito julgados em favor da própria Reclamante:  Rcl n. 91.183, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 05/03/2026; Rcl n. 88.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/12/2025; Rcl n. 59.627, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/5/2023.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente